Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-84.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025296-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTYAN FERREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 034.022.371-56 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025296-84.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
DOUGLAS CRISTYAN FERREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240182343, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 614,32 (seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos),
devidamente atualizado desde o vencimento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A fatura acima do consumo médio;

2) O laudo do IPEM/MT– Prova unilateral;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de
abril/2024, no valor de R$ 614,32 (seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), que afirma não corresponder ao real consumo
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 614,32 (seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos),
devidamente atualizado desde o vencimento, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Não restou demonstrado pelo reclamante a abertura de reclamação administrativa contestando a fatura discutida nos autos, nem solicitando a revisão, conforme arguido na exordial. Além disso, não restou demonstrada a suspensão do fornecimento de energia.

Ademais,
após ajuizamento da demanda a reclamada realizou visita técnica e providenciou ainda submissão do relógio do reclamante à avaliação junto ao IPEM-MT
(Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso),
cujo Certificado de Verificação Metrológico n.º 6.756A/2024 constatou que o medidor do Reclamante operou em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico sendo os erros percentuais compatíveis com sua classe de exatidão, restando, portanto, aprovado
(Id. 163470021).

Além disso,
no mês anterior ao questionado o consumo ocorreu por leitura
in loco
, sendo bem inferior à média consumida pelo reclamante
(id. 163470023).

Logo,
não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC do Reclamante, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças (artigo 373, inciso II do CPC)
.

Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, no id. 240182337, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
20/05/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)
(grifei)

Ainda, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que a fatura contestada se encontra acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leitura diversa daquela confirmada pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em ilegitimidade da cobrança, nem mesmo em indenização por danos morais.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024